Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pleito formulado no ID. 51890872, uma vez que se trata de diligência inerente a cumprimento de sentença, que deve ser examinada no primeiro grau de jurisdição, notadamente em razão de já ter-se exaurida a prestação jurisdicional nesta instância, com o julgamento da apelação. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa dos autos. Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12